Tribunal: TJDFT
Processo: 0029739-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.
1. Havendo erro material/contradição no acórdão, devem os embargos de declaração serem acolhidos para saneamento do vício.
2. O fato de não constar no acórdão atacado “capítulo” alusivo aos honorários advocatícios recursais conduz inexoravelmente a sua incompletude, o que desafia a oposição de embargos de declaração, com o escopo de se realizar a correção do julgado.
3. In casu, não há que se falar em redistribuição da verba honorária, por não ter sido o julgado modificado substancialmente em segunda instância. No entanto, com o fito de sanar a reconhecida omissão, mostra-se prudente incluir no julgado fundamentação e conclusão atinente aos honorários, com a incidência do § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.